Tribunal: TJSP
Processo: 1001988-04.2022.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico. Valor disponibilizado na conta corrente da autora, via transferência eletrônica disponível ("TED"). Uso e proveito da quantia pela demandante. Restituição de valores. Impossibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de ilícito

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico. Valor disponibilizado na conta corrente da autora, via transferência eletrônica disponível ("TED"). Uso e proveito da quantia pela demandante. Restituição de valores. Impossibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de ilícito civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.